Tribunal: STF
Processo: Rcl 69968
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Prudential do Brasil Seguros de Vida S.A. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no processo n. 0020486-69.2020.5.04.0001, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos das ADCs 48 e 66, da ADPF 324 e das ADIs 3.961 e 5.625. 



    Colhe-se dos autos que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a ora reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    A reclamante aduz que, na hipótese, firmou contrato de franquia com empresa corretora de seguros, da qual o beneficiário é sócio. Afirma que o órgão reclamado considerou ilícita a contratação civil sem qualquer demonstração de fraude. 



    Alega que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



     O Plenário do STF, em 29 e 30 de agosto de 2018, realizou o julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema n. 725/RG). 



    Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    Confiram-se trechos do ato reclamado:



    O caso dos autos possui identidade fática com outras demandas propostas nesta Especializada contra a mesma reclamada. O debate acerca da natureza jurídica do vínculo mantido pela empregadora e os profissionais não é novo. 



    Na hipótese em comento, o autor narra que exerceu as funções de corretor de seguros e gerente comercial no período de 07/03/2014 até 27/03/2020. De outro lado, a reclamada sustenta que o vínculo mantido tinha natureza civil, sendo o autor o operador de uma franquia - e como corretor franqueado possuía uma empresa cuja razão social era Forgiarini & Ferreira Consultoria, Assessoria e Corretora de Seguros de Vida Ltda, exatamente nos termos da Lei no 8.955/1994. Fato é que ao reconhecer a prestação de serviço mediante contraprestação, a ré atrai para si o ônus de provar que a relação existente entre ambos não seria de emprego. 



    Os documentos colacionados emprestam regularidade formal à versão patronal. Da análise da prova é possível constatar que efetivamente foi feita ao autor uma oferta de franquia através de circular (ID. aed08fd- fl. 418) e a partir daí participou do Programa de Estudo de Viabilidade de Negócio. Em março de 2014 assinou pré-contrato de franquia como "Life Planner" (ID. 2058e09 - fls. 16/25) e, dois meses depois, o contrato de franquia com a reclamada (ID. c4d9d5e - fls. 467/477), através de Pessoa Jurídica, Forgiarini & Ferreira Consultoria, Assessoria e Corretora de Seguros de Vida Ltda, tudo documentado nos autos. Em meados de 2016, o processo se repetiu, agora tendo o contrato de franquia se dado na categoria de "Master Franqueado B" (ID. ff84436 - fls. 544/554).



    Contudo, importa ao deslinde do caso verificar o que efetivamente se observava no vínculo entre as partes - e não apenas a forma adotada -, em atenção ao princípio da primazia da realidade, premissa que norteia o Direito do Trabalho. 



    Assim, a relação de emprego se configura sempre que estiverem reunidos os pressupostos dos arts. 2º e 3º da CLT, independente do nome jurídico dado ao ajuste e até contrariamente à intenção inicial das partes. Cabe perquirir, portanto, se uma pessoa, de forma pessoal e subordinada, prestava serviço de natureza não eventual à outrem que assumia os riscos da atividade econômica. 



    O serviço de corretagem era prestado pelo próprio reclamante, único sócio da empresa constituída em abril de 2014 especificamente para a assinatura dos contratos de franquia, o primeiro deles firmado apenas um mês depois da abertura do CNPJ.



    [...]



    Com base em todos os elementos constantes nos autos, acompanho o entendimento da Juíza de origem no aspecto, considerando em especial o seu contato direto com as testemunhas, o que lhe permite uma avaliação mais clara da prova produzida. 



    Desta forma, entendo que, embora haja algumas discrepâncias nos depoimentos prestados, fica evidente a existência de metas e, ainda, que os "Master Franqueados B" agiam como verdadeiros gestores das atividades dos franqueados e sobre estas recebiam seus rendimentos, o que implica em subordinação - o mesmo ocorrendo entre o Master Franqueado A e o Master Franqueado B. Além disso quanto a forma de contratação, não há divergência entre as testemunhas e ambas afirmam idêntico procedimento. 



    Os elementos contidos nos autos não indicam outro caminho se não o reconhecimento de que o reclamante laborou de forma onerosa, pessoal, não eventual e subordinada, nos termos do art. 3o da CLT, estando configurada portanto a relação de vínculo de emprego, impondo-se assim a manutenção da decisão de origem no aspecto. 



    Reitero, a matéria já é de conhecimento deste Tribunal. Em casos análogos em que figura no polo passivo a reclamada PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S.A., em ações propostas por trabalhadores contratados como corretores autônomos ou franqueados, a decisão proferida foi no mesmo sentido aqui proposto.



    [...]



    Importante considerar que uma vez presentes os elementos necessários à configuração de vínculo de emprego, a alegada contratação a título de corretor de seguros autônomo ou franqueado importa em fraude à legislação trabalhista, de acordo com o disposto no art. 9o da CLT, assim como ao disposto nas Leis no 4.594/1964 e no 8.955/1994, as quais vedam a existência de vínculo de emprego entre o franqueado e a franqueadora. 



    Cumpre, ainda, esclarecer que no direito do trabalho o princípio da autonomia da vontade se encontra limitado, pois por se tratar de uma relação entre partes diferenciadas, o objeto da norma será sempre proteger a parte mais fraca da relação, o que caracteriza o caráter imperativo das normas trabalhistas e impede a transação de direitos do trabalhador em diversas oportunidades. 



    Desta forma não se trata de reconhecimento de regularidade do contrato de franquia a afastar o reconhecimento de vínculo, mas sim o contrário, o necessário reconhecimento do vínculo de emprego é que afasta a regularidade do contrato de franquia. Portanto o fato de assinar documentos que qualificam o reclamante como franqueado não é suficiente a fim de descaracterizar o vínculo de emprego mantido entre as partes e reconhecido nesta demanda.



    Observo que não foi indicado qualquer exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.



    Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    A primazia da liberdade negocial se afigura ainda mais intensa tendo em conta as peculiaridades do presente caso, em que inexiste vulnerabilidade técnica da parte beneficiária, a qual detinha conhecimentos técnicos suficientes para compreender os termos e implicações do acordo firmado. 



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    Por fim, na ADC 48 foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, enquanto, na ADI 5.625, o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. 



    Embora cada um dos paradigmas mencionados tenha abarcado aspectos da divisão de trabalho de categorias diversas, o ponto nodal e comum entre eles é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 12 de setembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente